Tribunal: TJDFT
Processo: 0738404-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. ALTERAÇÃO COMUNICADA COM ANTECEDÊNCIA RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Ceilândia que julgou improcedente o pedido formulado pelos Recorrentes.
2. Na origem os autores, ora Recorrentes, ajuizaram ação de indenização por danos morais em face da Recorrida argumentando, em suma, que adquiriram passagem aérea saindo de João Pessoa com destino a Brasília, que foram surpreendidos com um overbooking na hora do embarque, que em razão do impedimento de embarque chegaram ao destino com mais de doze horas de atraso e o primeiro Recorrente perdeu um dia de trabalho.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 65522141). Foram apresentadas contrarrazões (Id n. 65522145).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, os Recorrentes afirmam que a Recorrida confessou o overbooking e que não receberam assistência. Aduzem que só tomaram conhecimento do e-mail enviado pela Recorrida com o ajuizamento da ação, mas o envio não teria obedecido a antecedência de setenta e duas horas e requerem a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a Recorrida alega que a alteração do voo ocorreu em razão de reajuste da malha aérea, que comunicou os Recorrentes com antecedência e que não houve overbooking, pois o voo contratado só teria voltado a operar após a data programada. Defende que não praticou ato ilícito e que o dano moral não teria ocorrido. Requer a manutenção da sentença.
7. Ao caso se aplicam as regras do CDC e a Resolução 400/2016 da Anac.
8. A despeito das alegações apresentadas pelos Recorrentes, não restou demonstrada a ocorrência de overbooking, estando provado que houve alteração prévia do voo originalmente contratado.
9. Com relação à referida mudança, apesar de não ter sido observada a antecedência de setenta e duas horas prevista no art. 12 da Resolução n. 400 da Anac, constata-se que restou provada a comunicação realizada via e-mail mais de cinquenta e seis horas antes do horário incialmente previsto para o embarque, Id n. 65522123, pág. 3.
10. Nesse caminho, imperioso concluir pela ausência de responsabilidade da Recorrida pelos danos morais que os Recorrentes afirmam ter sofrido, porquanto foi fornecida a informação com tempo suficiente para que se ajustassem ao novo voo ou pleiteassem reembolso do valor despendido na compra das passagens, cabendo registar que toda a situação vivenciada por eles teria sido evitada caso estivessem atentos à orientação previamente encaminhada pela companhia aérea, sendo imperioso constar que o descumprimento parcial da antecedência na comunicação da alteração de voo programada, por si só, é incapaz de gerar dano extrapatrimonial.
11. Portanto, correta a conclusão do Juízo de origem pelo indeferimento do pedido de indenização por danos morais.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Condenados os Recorrentes ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.